Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0732000-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES AGRAVADO: LISOMAR PEREIRA NUNES, PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAUL SABOIA ADVOGADOS S/C, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA e ALEXANDRE ISAAC BORGES em face de decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília /DF (proc. n. 0736576-44.2021.8.07.0001), que deferiu o pedido de arresto nos autos da reclamação trabalhista de n. ° 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Em suas razões recursais, os agravantes narram que a medida já havia sido indeferida nos autos do processo embrionário, tendo havido a interposição de agravo de instrumento pela parte agravada (LISOMAR PEREIRA NUNES e PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA), que, consoante afirma, foi distribuído a este magistrado sob o n. 0722149-11.2022.8.07.0000. Aduzem que, mesmo sem julgamento definitivo do aludido agravo de instrumento e com o indeferimento da medida prefacial ali ventilada, a parte agravada propugnou novamente a medida de arresto na origem, “utilizando-se maliciosamente de mecanismos lícitos oferecidos pelo sistema como forma de manobra processual para benefício próprio” (ID 39611161, p. 5). Obtemperam que, estando a matéria pendente de julgamento nesta derradeira instância ordinária, fenece razão para que o magistrado a quo se pronunciasse sobre o tema, deferindo a medida propugnada pela contraparte. Nada obstante, sustentam que a conduta processual dos agravados subsume-se ao disposto no art. 80 do Código de Ritos, contudo, sem indicar o inciso que reputa adequado à espécie. Reforçam apenas a utilização de manobra para auferir “benefício próprio” (p. 8). Também alegam que a parte agravada oculta ardilosamente que vários clientes revogaram as procurações que lhe foram outorgadas, devido a alegada “falta de atuação nos processos” (p. 8). No corpo do próprio agravo de instrumento, colacionam Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração subscrito por Vanessa Oliveira Amaral, em 1o/04/2022, com o fito de subsidiar a alegação de que há revogações dos atos procuratórios conferidos à parte agravada. Prefacialmente, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja cancelada a medida de arresto determinada na origem, sobretudo porque “ não há prova de dilação de patrimônio” (p. 11) e, ainda, “ o juízo a quo não tem competência para tratar de assunto que está sub judice em instância recursal” (p. 11). No mérito, postulam a confirmação da medida prefacial eventualmente deferida, com a reforma do decisório objurgado, bem assim a condenação da parte agravada em litigância de má-fé. Preparo regular (ID ́s 39611162 e 39611163). Registro, ainda, que, no mesmo dia que referido agravo foi concluso a este magistrado, os agravados apresentaram contraminuta, antecipando quaisquer manifestações deste magistrado (ID 39642177). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De pronto, ante a alta combatividade de ambas as partes acerca da matéria, julgo pertinente transcrever os termos da decisão recorrida, que foi proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, in verbis: Recebo a petição ID136095968 como pedido de tutela cautelar de arresto. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. E os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade da existência do direito vindicado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação de um crédito. Consoante nos ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “A finalidade do arresto cautelar é assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor” (in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3 – Processo Cautelar e Procedimentos Especiais, 13a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 88) Na hipótese dos autos, o primeiro requisito está demonstrado no contrato de honorários advocatícios ID136232155. Enquanto que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo comprova-se pelos documentos acostados aos autos, que indicam a autorização para recebimento de valores no processo n° 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, por meio de conta bancária pertencente somente ao 2° requerente (RAUL SABOIA ADVOGADOS). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência de arresto no rosto dos autos do processo n° 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, referente a metade de 10% do valor atualizado do crédito de VANESSA OLIVEIRA AMARAL, CPF n° 026.271.117-60, constante naqueles autos (conforme contrato ID136232155 e petição ID136095968). Equivalente a R$ 63.611,66. Comunique-se imediatamente a decisão ao Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, via Oficial de Justiça. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Publique-se. (ID 137328591 – autos de origem). Compulsando os autos do primevo agravo de instrumento distribuído a este relator, que foi interposto por LISOMAR PEREIRA NUNES (proc. n 0722149-11.2022.8.07.0000), ora agravado nestes autos, há afirmação nas razões daquele recurso no seguinte sentido: (...) A decisão agravada id. 127192318, com as devidas vênias, não enfrenta de maneira coerente os pleitos de tutela antecipada e tutela cautelar na Reconvenção. Em relação a antecipação de tutela, o AGRAVANTE requereu que fosse declarada, provisoriamente, a divisão igualitária dos honorários percebidos durante parceria, desde maio de 2015, entre ele e o SEGUNDO AGRAVADO, Raul Freitas Pires de Saboia, conforme acordo vigente desde a época acima. Agora quanto a tutela cautelar, requereu arresto de valor, referente a parceria, retido indevidamente pelo PRIMEIRO AGRAVADO e arresto no rosto dos Autos de processo trabalhista oriundo da referida parceria, enquanto o mérito desta demanda não for julgado para, posteriormente, os honorários serem divididos, se necessário, proporcionalmente conforme a Sentença. Em seguida, também nos autos do agravo de instrumento de n. 0722149-11.2022.8.07.0000, relatei que os pedidos de LISOMAR PEREIRA NUNES seriam: (...) Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando: a.1) a declaração provisória para manutenção do acordo original firmado entre os advogados Lisomar Pereira Nunes e Raul Freitas Pires de Sabóia, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários a cada parte; a.2) que seja arrestada a importância de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) da conta corrente do primeiro agravado, eis que retida indevidamente; a.3) o arresto de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos) no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 001995- 80.2015.5.10,0014; a.4) a transferência do valor incontroverso (10%), equivalente a R$ 11.052,43 (onze mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) referente a valor retido indevidamente pelo segundo agravante; a.5) a transferência do valor incontroverso (10%), equivalente a R$ 25.269,71 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), referente aos honorários da Reclamação Trabalhista n. 001995- 80.2015.5.10,0014. É dizer, o arresto em debate nesta oportunidade (Processo Trabalhista de n. 0000591-76.2019.5.10.0006, ao contrário do que foi alegado pelos agravantes, não versa acerca daquele em análise nos autos do agravo de instrumento de n. 0722149-11.2022.8.07.0000 (Processo Trabalhista de n. 001995- 80.2015.5.10,0014.), consoante decisões acima transcritas. Na primeira análise de arresto formulado naqueles autos de origem, o magistrado também fundamentou sua decisão anotando que o valor em debate na ação trabalhista havia sido penhorado por terceiro (SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE – AI n. 0710653-82.2022.8.07.0000 8a Turma do TJDFT), em razão de crédito supostamente devido pelos agravantes deste recurso. Registro, ainda, que a decisão agravada destes autos mencionou contrato acerca dos honorários entre as partes, firmado em 21/07/2015 (ID 106232155 – autos de origem), o que, prima facie, sequer foi contestado pelos agravantes nesta ocasião. A propósito, os agravantes colacionam revogação de procuração em benefício da parte agravada datada de 1o/04/2022 (ID 39611161, p. 9), é dizer, quase 7 (sete) anos após a celebração do contrato para prestação de serviços jurídicos. Nada obstante, a despeito de conservar posicionamento dirigido à manutenção dos bens/valores em discussão até o desate da matéria perante o órgão fracionário, verifico, contudo, no caso em tela, que o decisório agravado não minudencia os requisitos elementares para o arresto (dilapidação de bens ou insolvência). A medida aludida visa somente resguardar eventual tutela ressarcitória, razão por que a alegação de que resta iminente o levantamento de alvará pelos agravantes/advogados na Justiça obreira não conduz, inevitavelmente, no fundado receio quanto ao desaparecimento de quaisquer garantias patrimoniais dos supostos devedores, fenecendo, pois, requisito para a implementação do arresto. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 1.1. O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor ou de sua insolvência. 1.2. Não havendo nos autos elementos concretos de dilapidação patrimonial por parte do executado ou risco de insolvência, não há razão para que seja determinada a realização de arresto de valores depositados em conta corrente do devedor, com a finalidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1615249, 07226177220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ARRESTO ANTES E INDEPENDENTE DA CITAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR, PRESSUPOSTOS DO ART. 300. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O que pretende a agravante é o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Apesar de haver comprovação da dívida, dotada de força executiva, não se verifica periculum in mora, pois não resta evidenciado nos autos nenhum indício de dilapidação patrimonial por parte dos agravados ou falência/insolvência de qualquer um deles capazes de justificar o deferimento do arresto, nos moldes requeridos pela agravante. (...) (Acórdão 1333968, 07456749020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão que defere a gratuidade de justiça não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 2. Os temas relativos à ilegitimidade passiva do primeiro Agravante, à má-fé do Agravado, ao defeito apresentado pelo veículo, ao uso inadequado e à responsabilidade pela transferência do automóvel não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses tópicos. 3. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que determinou o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser reformada. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1622980, 07231685220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE PENHORA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto demanda a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 1.1. De modo efetivo, a tutela cautelar de arresto, prevista no art. 300 e 301 do CPC, exige que seja demonstrado que o devedor não dispõe de patrimônio suficiente para efetivar a obrigação pecuniária, ou, ao menos, sua situação de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio, a fim de frustrar a execução da dívida. (...). (Acórdão 1344114, 07082290420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a probabilidade do direito, ante a ausência de requisitos para o arresto, passo a perscrutar sobre o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. In casu, considerando que tais honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar de tais causídicos/agravantes (art. 83, §14, do CPC), tenho que a constrição pretendida pode, ao cabo, incutir na própria manutenção da parte recorrente, a denotar o risco de dano na espécie. Contudo, anoto que a não concessão de efeito suspensivo ao embrionário agravo de instrumento proposto não obsta o prosseguimento do curso da demanda na origem, seja com a revisitação do tema pelo juízo a quo, seja pela realização de novos pedidos que as partes reputarem adequados ao caso concreto. Nesse trilhar, considerando que a medida foi deferida pelo magistrado a quo, após apreciação de petitório da parte agravada, tenho que, ao menos neste exame perfunctório, não há falar em má-fé do agravado, sob pena de se infirmar a autonomia e a independência do magistrado sentenciante. Ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, determinando a SUSPENSÃO DA MEDIDA DE ARRESTO no rosto dos autos do processo n. 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, referente a metade de 10% do valor atualizado do crédito de VANESSA OLIVEIRA AMARAL, CPF n° 026.271.117-60, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. À Secretaria, para que promova a reunião com os autos dos Agravos de Instrumento ns. 0732370-53.2022.8.07.0000 e 0722149-11.2022.8.07.0000, por se tratarem de recursos em face de decisórios do mesmo processo embrionário. Publique-se. Intimem-se. Considerando que a parte agravada já apresentou contraminuta nestes autos, publique-se a presente decisão. Com a preclusão, retornem-me imediatamente conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 15:03:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador